Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-77.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-77.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUIDA DA COSTA - CPF: 204.383.541-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA

– INSURGÊNCIA QUANTO AO TIPO DE CONTRATO ADERIDO – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, se a Apelante não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deveria (como de fato fez) devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Águida da Costa
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

A Juíza da causa validou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º 054688566, representado pelo BMG Card n.º **** **** **** 5985, cuja adesão ocorreu em 12/02/2019, tendo ocorrido o saque no valor de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais), que está corroborado pelo comprovante de TED – Transferência Eletrônica Direta.

De conseguinte, rejeitou o pedido de nulidade do empréstimo na modalidade contratada, bem como rechaçou todos os demais pedidos iniciais. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante defendeu que, na época da adesão, possuía margem para obter recursos via Empréstimo Consignado, com taxas de juros bem mais atrativas, e que não é aceitável que tenha aderido, por livre e espontânea vontade, o empréstimo consignado por meio do uso de limite de cartão de crédito, que prevê taxa de juros muito mais elevada.

Disse que é pessoa idosa, simples e não tinha elementos para diferenciar o produto oferecido – cartão de crédito consignado – e o realmente pretendido – empréstimo consignado. Arguiu que as telas do sistema interno do Banco não provam a verdadeira manifestação de vontade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite do empréstimo, não tomou conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total das faturas, porque acreditava que a consignação do valor mínimo diretamente no benefício previdenciário seria suficiente para quitar o empréstimo. Asseverou que a dívida é interminável, pois não há previsão de cessar dos descontos.

Aduziu que não nega a contratação do valor disponibilizado em sua conta, mas insiste em afirmar que foi informada pelos representantes do Apelado que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha, e não de cartão de crédito com margem consignável, sobretudo porque nunca recebeu o cartão magnético em sua residência.

Com base nesses argumentos, disse que foi cerceada no direito de produzir provas e que, no tocante ao mérito, a sentença deve ser reformada, a fim de acolher todos os pedidos iniciais, em especial a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do Banco em danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 130429178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A partir do relatório, vê-se que a insurgência recursal se circunscreve ao tipo de contrato bancário aderido pela consumidora
Águida da Costa
, fundamentado da tese central de que sempre manifestou intenção de contratar Empréstimo Pessoal Consignado quando, na verdade, assinou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado oferecido pelo
Banco BMG S.A.

A Apelada é aposentada pelo INSS e, em 12/02/2019, aderiu ao Termo de Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG nº 0054688566, representado pelo Pan BMG n.º **** **** **** 5985, no qual efetuou saque de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais), mediante juros mensais de 3,63% e anuais de 54,24%.

De acordo com o comprovante de TED Transferência Eletrônica Direta que acompanha a peça de defesa, o montante foi creditado na conta corrente nº 6745-8, agência do Banco do Brasil S.A. nº 662, de titularidade da Apelante.

Além disso, pelo que se vê do extrato do benefício pago pelo INSS, além do Contrato de Cartão de Crédito Consignado questionado, a Apelante possui mais 05 (cinco) operações de empréstimo consignado com outras financeiras e, ao contrário do alega, não está em situação de “escravidão financeira” em virtude da operação questionada, uma vez que ao tudo indica é contumaz na celebração desse tipo de empréstimo.

Prosseguindo no relato dos fatos, a Apelante asseverou que não se conforma com a maneira com que os descontos estão ocorrendo no seu benefício no tocante ao Cartão de Crédito Consignado, já que apenas o valor mínimo da fatura é cobrado, tendo que pagar a diferença em parcela única, o que coloca a Apelante em situação de vulnerabilidade, isso sem falar na taxa dos juros, que é excessivamente onerosa se comparada com aquela prevista para empréstimo consignado.

Apesar de a Apelante reconhecer o uso do limite do cartão de crédito para realizar saque, defende que foi ludibriada porque acreditava que estava contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou propor a vertente demanda para buscar a nulidade do tipo de operação bancária aderida, além de reembolsar o valor pago em excesso e de ser indenizada por danos morais. E, como principal argumento, disse que não recebeu e/ou desbloqueou o cartão magnético.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelado justificou e explicou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado o contrato, o comprovante do saque do limite concedido, o comprovante da transferência do valor, as faturas e o extrato apontando o valor pendente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da causa fundamentou que o contrato contém a assinatura da Apelada, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada, razão porque manteve incólumes os juros remuneratórios cobrados para o saque feito, bem como julgou improcedentes os demais pedidos iniciais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Adianto que a sentença não é nula, muito menos prospera a tese de que a Apelante foi cerceada no direito de produzir provas, pois teve a chance de se manifestar sobre todos os pontos abordados na contestação por meio da réplica, tendo apresentado longo arrazoado ratificando os argumentos iniciais. Advirto que a pretendida audiência de instrução em nada alteraria o cenário fático, uma vez que o caso se resolve por meio de prova documental, e isso está fartamente evidenciada na espécie.

Dito isso, sem delongas,
rejeito a preliminar de nulidade
.

No que toca ao
mérito
, está incontroverso que a Apelante não nega a adesão ao Termo de Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG nº 0054688566, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito. O que ela (autora) questiona é a taxa cobrada para o tipo de modalidade a qual foi submetida, acoimando de extorsiva.

De antemão, saliento que não há falar que a Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação.

Com efeito, se a Apelante não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deveria (como de fato fez) devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito (3,63% mês e 54,24% ano), e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (
APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020
- s
em destaque no original).

É nesse sentido que também se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Águida da Costa
e confirmo a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 20% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022